Tribunal: TJMT
Processo: 1024687-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024687-83.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MARINETE GOMES DE BRITO - CPF: 044.199.874-72 (APELADO), KEZIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 012.213.571-74 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE)

- CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONVENIADO – ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI DE No 9.565/98 - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não comprovação da requerida, ora apelante, que, efetivamente, notificou, pessoalmente, a requerente, ora apelada, acerca da sua inadimplência, nos moldes do artigo supramencionado.

2. Tanto é assim que o Aviso de Recebimento de id. 164419543, juntado com a contestação, não foi recebido pela requerente, ora apelada, mas, sim, por terceiro estranho à lide, de modo que, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não é apto para caracterizar a notificação estabelecida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de n.o 9.659/98.

3. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante. Isso porque, embora, no caso, ao rescindir o contrato, não remanesça dúvida quanto ao ato ilícito praticado, tal fato, por si só, não enseja o dano moral “in re ipsa”.

4. Não fosse suficiente, a fim de comprovar o abalo aos seus direitos de personalidade, competia a requerente, ora apelante, ter demonstrado que, em razão do ato ilícito praticado pela requerida, ora apelante, teria sofrido sérios prejuízos ou transtornos que ultrapassassem o mero aborrecimento, o que não fez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Antecipação de Tutela (Reativação do Plano de Saúde) de n.o 1024687-83.2021.8.11.0041, ajuizada por
MARINETE GOMES DE BRITO,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. determinar que a requerida restabeleça o plano de saúde da requerente sem qualquer carência e com todos os benefícios outrora existentes;

ii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do presente “decisum”; e

iii. condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 164419589 – págs. 1 a 24), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao rescindir o contrato, não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que enviou notificação à requerente, ora apelada, acerca da sua inadimplência.

Salienta que, a teor do que prescreve o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de n.o 9.656/98, não há qualquer exigência de pessoalidade da notificação.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer prejuízo à imagem e à honra da requerente, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 164419593 – págs. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Antecipação de Tutela (Reativação do Plano de Saúde) de n.o 1024687-83.2021.8.11.0041, ajuizada por MARINETE GOMES DE BRITO em face de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao rescindir o contrato, não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que enviou notificação à requerente, ora apelada, acerca da sua inadimplência.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de n.o 9.659/98,
in verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;

Na hipótese, a requerida, ora apelante, ao revés do que tenta fazer crer, não comprovou que, efetivamente, notificou, pessoalmente, a requerente, ora apelada, acerca da sua inadimplência, nos moldes do artigo supramencionado.

Tanto é assim que o Aviso de Recebimento de id. 164419543, juntado com a contestação, não foi recebido pela requerente, ora apelada, mas, sim, por terceiro estranho à lide, de modo que, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não é apto para caracterizar a notificação estabelecida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de n.o 9.659/98.

A propósito, sobre a necessidade da notificação pessoal, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA A REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - EXIGÊNCIA LEGAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3o DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO.

A notificação prévia que deveria avisar a consumidora da mora e permitir a purga, bem como do cancelamento do plano de saúde por inadimplência deve ser feita observando-se as exigências estabelecidas no art. 13, § único, inc. II, da Lei no 9.656/98, o que no caso não ocorreu.

O cancelamento irregular do plano de saúde gera o dano moral indenizável.

Não comporta reforma o valor arbitrado a titulo de indenização por danos morais que se revela razoável.

Deve ser mantido o valor fixado a titulo de honorários advocatícios porquanto fixado dentro dos parâmetros contidos no art. 20, § 3o, do CPC/73.

(N.U 0045076-58.2011.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)”

Ainda, no que diz respeito a notificação assinada por estranho à lide não ser apta a comprovar a prévia notificação, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. AFASTAMENTO. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AR ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO Á LIDE, NÃO IDENTIFICADO E DESCONHECIDO PELO BENEFICIÁRIO. RESTABELECIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A operadora é parte legítima para responder aos termos da ação em que se discute o cancelamento e o restabelecimento do plano de saúde, eis que, encerrado o contrato de trabalho, a relação jurídica passa a se dar entre ela e o beneficiário. Precedentes. 2. Não é lícita a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde quando não há provas de que a Operadora efetivamente notificou o beneficiário acerca da inadimplência e do prazo para purgar a mora. Inteligência da Súmula 94 deste E. TJSP.

(TJSP; Apelação Cível 1025788-87.2022.8.26.0564; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2023; Data de Registro: 28/03/2023)”

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora, no caso, ao rescindir o contrato, não remanesça dúvida quanto ao ato ilícito praticado pela requerida, ora apelante, tal fato, por si só, não enseja o dano moral “in re ipsa”.

Não fosse suficiente, a fim de comprovar o abalo aos seus direitos de personalidade, competia a requerente, ora apelante, ter demonstrado que, em razão do ato ilícito praticado pela requerida, ora apelante, teria sofrido sérios prejuízos ou transtornos que ultrapassassem o mero aborrecimento, o que não fez.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:

i. afastar a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento da indenização por danos morais fixada pelo Juiz sentenciante; e

ii. condenar as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, este que, em razão do baixo valor da causa, fixo, para cada um dos advogados das partes, o valor de R$ 2.500,00 (mil e quinhentos reais), a teor do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

iii. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023